Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação Monitória. Acordo extrajudicial antes da citação. Perda do interesse de agir. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discursarão: (i) A extinção do processo por perda superveniente do interesse processual devido ao acordo extrajudicial firmado entre as partes; (ii) A não supressão da citação pelo acordo extrajudicial e (iii) A desnecessidade de intimação da parte no caso de extinção por perda superveniente do interesse processual.
III. Razões de decidir
3. O acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação prejudica a formação da relação jurídico-processual, portanto, haverá a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
4. O acordo extrajudicial firmado não é capaz de suprimir a ausência de citação da parte ré, não incide o §1o, do art. 239, do CPC.
5. Não há necessidade de intimação da parte em caso de perda superveniente do interesse processual, visto que o art. 485. VI, do CPC, não se enquadra nas hipóteses do §1o do mesmo artigo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. O acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação, da causa a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. O acordo extrajudicial firmado não é capaz de suprimir a ausência de citação da parte ré. 3. Não há necessidade de intimação da parte em caso de perda superveniente do interesse processual”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e CPC, art. 239.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1893864, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18.7.2024; TJDFT, Acórdão 1864765, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 16.5.2024; TJDFT, Acórdão 1891609, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 16.7.2024 e TJDFT, Acórdão 1922729, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12.9.2024.